Tribunal: TJDFT
Processo: 0000032-58.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000032-58.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 42793142, foram acostados os cálculos referentes aos honorários da execução e os relativos aos substituídos LOURDINEA GARCES GOMES, LUIZ FERNANDO LEAO ANCONI e LUIZALICE BARBARO GUIMARAES LABARRERE. As partes impugnaram as planilhas (IDs: 43026115 e 43388305). No ID: 43144577, juntou-se ofício da COORPRE. Instadas quanto às respectivas impugnações, o exequente informou que, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido, concorda com os valores apresentados pelo devedor (ID: 43998338). O Distrito Federal, por sua vez, sustentou, em síntese, que “a SELIC deve se limitar ao crédito principal, de modo a que não incida correção monetária e juros sobre valores já corrigidos” (ID: 44371958). Passo a decidir. I – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Conforme noticiado no ID: 43144577, operou-se o adimplemento do Precatório n. 0702834-94.2022.8.07.0000. Diante disso, JULGO extinta a execução em relação à credora LUZIA OLIVEIRA CHAVES, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. II – DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS (ID: 43388306) Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 43388306, sua homologação é medida que se impõe. A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos dos substituídos, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 43388306 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, uma vez que a decisão homologatória dos parâmetros de cálculos encontra-se preclusa, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: · RPVs em favor de LUIZALICE BARBARO GUIMARAES LABARRERE, com o destaque dos honorários contratuais e em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários de execução). · PRECATÓRIOS em favor de LOURDINEA GARCES GOMES e LUIZ FERNANDO LEAO ANCONI, com o destaque dos honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 21 de março de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador